Tribunal: TJES
Processo: 5015010-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015010-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. CUSTAS COM ALTO VALOR. PARCELAMENTO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que
que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

2.
Apesar da irresignação recursal contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o agravo de instrumento não foi instruído com qualquer documento referente à situação financeira do recorrente, inexistindo elemento que justifique a concessão integral do benefício.

3. Entretanto, considerando o valor das custas processuais (R$ 10.546,45), é plausível a autorização de parcelamento para viabilizar o acesso à justiça e evitar o risco de cancelamento da distribuição.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015010-97.2023.8.08.0000

Agravante:
Carlos Ferreira da Costa

Agravado:
Banco do Brasil S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Ferreira da Costa contra a decisão de id. 33275730, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, bem como o pleito de recolhimento ao final do processo.

Nas razões recursais de id. 6905022, o agravante alega em síntese que (a) não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento; (b) as custas ostentam valor elevado e o não deferimento da gratuidade obstará o acesso à justiça; e (c) caso indeferido o benefício, deve ser reconhecido o direito ao parcelamento.

Decisão liminar proferida no id. 6941306, concedendo em parte a antecipação de tutela para autorizar o parcelamento.

Contrarrazões apresentadas no id. 7259981.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em analisar se o agravante tem direito à gratuidade da justiça ou ao parcelamento das custas processuais.

O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

A decisão recorrida indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, sob o argumento de que inexiste indicativo de incapacidade financeira do agravante, notadamente em razão do valor das transações firmadas com o banco agravado.

Apesar da irresignação recursal, o agravo de instrumento não foi instruído com qualquer documento referente à situação financeira do recorrente, inexistindo elemento que justifique a concessão integral do benefício.

Entretanto, considerando o valor das custas processuais (R$ 10.546,45), entendo ser plausível a autorização de parcelamento para viabilizar o acesso à justiça e evitar o risco de cancelamento da distribuição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e
dou a ele parcial provimento
para autorizar o parcelamento em cinco vezes iguais das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.